Tribunal: CARF
Processo: 15956.720084/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720084/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
GERALDO NAHIME JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
PAGAMENTOS
EFETUADOS
A
TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
É permitida a dedução no Livro-Caixa dos pagamentos efetuados a terceiros
sem vínculo empregatício, desde que referentes a despesa de custeio necessária
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Se caracterizada
relação habitual, a dedução da despesa está condicionada a existência de
vínculo empregatício e ao pagamento dos encargos trabalhistas e
previdenciários.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL.
É permitida a dedução no Livro-Caixa de um quinto das despesas com aluguel,
água/esgoto, energia e telefone com imóvel que é concomitantemente utilizado
como residência particular e para o exercício da atividade profissional.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 147.
Com a entrada em vigor da Medida Provisório no 351, de 22/1/07, passou a
haver previsão expressa de aplicação concomitante da multa isolada de 50%,
por não recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício de 75%, sendo
nessa linha a Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução a título de livro caixa referente às
despesas com Caroline Oliveira Cambeu (R$ 60,00 em setembro, R$ 100,00 em outubro, R$
80,00 em novembro e R$ 20,00 em dezembro) e com Ana Paula Ferreira (R$ 550,00 em
novembro e R$ 550,00 em dezembro). Vencidos os Conselheiros Denny Medeiros da Silveira
(relator), Luís Henrique Dias Lima e Márcio Augusto Sekeff Sallem, que negaram provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720084/2012-21
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-84.907, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 712 a 722:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 3 a 14, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, no valor de R$
39.719,59 (trinta e nove mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos),
sendo R$ 13.825,19 de imposto, R$ 5.727,77 de juros de mora (calculados até
30/04/2012), R$ 10.386,89 de multa proporcional e R$ 9.797,74 de multa exigida
isoladamente.
Foram apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa,
Omissão de Rendimentos e Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-
Leão. Os respectivos enquadramentos legais constam nos campos próprios do Auto de
Infração.
A ação fiscal e as conclusões da autoridade tributária estão informadas no Termo de
Conclusão de Procedimentos Fiscal de fls. 454 a 463 e anexos juntados às fls. 464 a
475.
Cientificado do Auto de Infração em 31/05/2012 (fl. 477), o contribuinte apresentou, em
29/06/2012, por seus procuradores, a impugnação de fls. 480 a 506, na qual alega, em
síntese:
- o impugnante, profissional liberal, exerce regularmente a profissão de cirurgião
dentista;
- não deduziu indevidamente as despesas de livro caixa da base de cálculo do IRPF;
- a fiscalização glosou o valor total de R$ 49.558,84 correspondentes a despesas com
terceiros sem vínculo empregatício, embasando sua pretensão no art. 75, I, do RIR/99; -
contudo, o inciso III do mesmo artigo autoriza a dedução das despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
- se infere que a fiscalização parte de interpretação distorcida da legislação, lesando o
direito do impugnante de deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas
com terceiros sem vínculo empregatício (despesas de custeio);
- todos os pagamentos efetuados pelo impugnante (locador) aos profissionais Daniel
Antonio de Angelis e Marcos Kawagoe (locatários dentistas) são decorrentes dos
contratos de aluguel de equipamentos celebrados entre as parte;
- segundo os referidos contratos, o pagamento do aluguel era efetuado pelos locatários
ao impugnante mediante prestação de serviços de atendimento odontológico aos seus
pacientes, de modo que se os locatários (terceiros prestadores do serviço) excedessem o
limite de três atendimentos diários, o impugnante deveria pagar aos mesmos pelos
demais atendimentos;
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

- dessa forma todas as despesas arroladas pela fiscalização com esses profissionais
foram pagamentos que o impugnante efetuou em decorrência da prestação de serviços
odontológicos (atendimento a pacientes do impugnante);
- embora não se trate de trabalho com vínculo empregatício, o fato é que as despesas
com os referidos profissionais são necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, assim consideradas despesas de custeio por manterem correlação com a
atividade exercida pelo impugnante;
- portanto, nos termos do art. 6o, III, da Lei 8.134/90, reproduzido no art. 75, III, do
RIR/99, tais despesas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física;
- no mesmo sentido a pergunta 405 do Perguntas e Respostas encontrado no sítio da
Receita Federal do Brasil, que reproduz;
- assim, todas as despesas com terceiros registradas no livro caixa, mesmo que sem
vínculo empregatício, caracterizam-se como despesas de custeio;
- no caso, os terceiros são dentistas que prestaram serviços para o impugnante, ou seja,
atuam na mesma atividade do impugnante, contribuindo para receita, e ao mesmo tempo
são necessários para a manutenção dos consultórios do impugnante, que não teria
condições de atender sozinho um grande fluxo de pacientes, senão com a ajuda desses
profissionais;
- o valor das despesas com referidos profissionais totaliza a importância de R$
39.318,81 e pode ser integralmente deduzido da base de cálculo do imposto;
- entendimento contrário implicaria em expressa lesão ao princípio da legalidade,
expresso no art. 150, I, da CF;
- cita ainda o art. 97 do Código Tributário Nacional; - o mesmo raciocínio é válido para
despesas com as profissionais Ana Paula e Rosilda, que prestaram serviços de apoio,
Caroline Oliveira Cambeu (auxiliar de limpeza) e Maristela (digitadora), que
totalizaram R$ 10.240,00;
- também são indevidas as glosas referentes às despesas com aluguel, água/esgoto,
energia e telefone apuradas pelo fisco, totalizando R$ 10.613,63;
- o impugnante possuía em 2007 dois consultórios onde exercia suas atividades
profissionais de cirurgião dentista, sendo um no município de Sertãozinho e outro no
município de Ribeirão Preto;
- consta na DAA do impugnante o endereço da rua Braz Paschoal 1017, Sertãozinho,
eleito para efeitos comerciais, considerando sua inscrição como autônomo na Prefeitura
daquela cidade;
- intimado a prestar esclarecimentos ao fisco, para comprovação do endereço residencial
e consultório, apresentou demonstrativo telefônico do imóvel à rua Braz Paschoal e
CPFL do imóvel à rua General Osório, em Ribeirão Preto;
- embora os referidos documentos tragam informação de que os serviços são para fins
residenciais, na verdade não foram utilizados para fins residenciais, mas sim para fins
comerciais (consultórios de odontologia do impugnante);
- quanto ao consultório da rua Braz Paschoal, há uma residência que fica nos fundos e o
consultório na frente, porém, a efetiva utilização das despesas com energia elétrica,
telefone e água era para fins comerciais, razão pelo qual foram lançadas como despesas
necessárias da atividade;
- já os apartamentos 01 e 02 localizados na rua General Osório 530, Ribeirão Preto,
formam, em conjunto, a clínica do impugnante;
- salienta-se que todos os equipamentos e aparelhos do impugnante não caberiam no
apartamento 01, por isso não se pode admitir que o apartamento 02 tinha fim
residencial, como afirma a fiscalização;
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

- ademais, o impugnante à época também mantinha para fins residenciais um imóvel
alugando na cidade de Ribeirão Preto, conforme contrato de aluguel e comprovante de
energia elétrica que junta;
- com efeito, a fiscalização para glosar as deduções ora em foco, parte de mera
presunção sem amparo legal, ferindo frontalmente o direito a dedução do impugnante;
- toda a argumentação até aqui alinhavada também deve valer para glosas relativas às
despesas consideradas desnecessárias pelo fisco, as quais na verdade são necessárias,
haja visa tratar-se de materiais utilizados ora no processo de esterilização dos
instrumentos odontológicos, ora como parte do tratamento aos pacientes;
- por exemplo, os instrumentos odontológicos, tais como sonda explanadora, pinças,
escavador de dentina etc., são embalados em sacos de pipoca e levados a autoclave para
esterilização; - outro exemplo são os copos descartáveis e papel toalha utilizados por
pacientes para bochechos e enxugar a boca, limpar o sangue, álcool etc.;
- assim o valor de R$ 2.313,21 de despesas com esses materiais não pode ser
considerado como despesas desnecessárias;
- em relação à omissão de rendimentos, em que pese a ausência do lançamento dos
recibos indicados na contabilidade do impugnante, o fato é que em resposta ao fisco, ele
reconheceu os mesmos como autênticos, o que demonstra sua boa fé, merecendo ser ao
menos afastada ou reduzido a multa arbitrada ao mínimo previsto na legislação;
- dessa forma, solicita a aplicação da multa de 20% sobre o imposto devido, na forma do
art. 61 da Lei 9.430/96 e art. 59 da Lei 9.383/91;
- nos termos dos artigos 106 e 112 do Código Tributário Nacional, a lei mais benéfica
deve sempre ser aplicada ao contribuinte;
- cita jurisprudência para defender que a exigência de multas de 50% e 75% sobre o
valor tributável afronta o princípio da isonomia previsto no art. 5o da Constituição
Federal;
- ainda, tais percentuais seriam indubitavelmente arbitrários, na medida que extrapolam
os limites das normas constitucionais (vedação ao confisco, capacidade contributiva,
proporcionalidade e razoabilidade), corroborando por via obliqua lesão ao princípio da
legalidade, previsto nos arts. 150, I e 5o, II, da Constituição Federal;
- cita as súmulas CARF no 13 e no 14;
- conclui que as multas aplicadas são totalmente indevidas e abusivas porque o limite a
ser aplicado é de 20%.
Ao julgar a impugnação, em 26/1/17, a 21a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS EFETUADOS A TERCEIROS SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
É permitida a dedução no Livro-Caixa dos pagamentos efetuados a terceiros sem
vínculo empregatício, desde que referentes a despesa de custeio necessária à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora. Se caracterizada relação habitual, a
dedução da despesa está condicionada a existência de vínculo empregatício e ao
pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL.
É permitida a dedução no Livro-Caixa de um quinto das despesas com aluguel,
água/esgoto, energia e telefone com imóvel que é concomitantemente utilizado como
residência particular e para o exercício da atividade profissional.

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. NECESSIDADE.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora são passíveis de dedução dos rendimentos recebidos de trabalho não-
assalariado.
MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser mantida a multa de ofício aplicada em consonância com a legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 31/1/17, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 725, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 508)
interpôs o recurso voluntário de fls. 1.945 a 1.965, em 21/2/17, no qual reproduz, ipsis litteris as
alegações da impugnação, acrescentando apenas o seguinte quanto à aplicação cumulativa da
multa de ofício de 75% com a multa isolada de 50%:

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Inicialmente, à luz do que dispõe o art. 33 do Decerto no 70.235, de 6/3/72, cabe
esclarecer que recurso voluntário é interposto em face da decisão de primeira instância e não em
face do lançamento, cuja contestação é feita por meio da impugnação.
Sendo assim, quando o Contribuinte repete a sua impugnação no recurso está, em
verdade, pedido apenas um reexame da mesma e contestando diretamente o lançamento, sem
recorrer, efetivamente, das razões do julgado a quo.
Pois bem, tendo em vista que o Recorrente reproduz a impugnação, ipsis litteris,
em seu recurso, também reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei
9.784, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de
4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
Sobre a dedução de despesas escriturados no Livro-Caixa dispõem os artigos 75 e 76 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto no 3.000/1999):
[...]
Das despesas com terceiros sem vínculos empregatícios
Em relação aos profissionais Antonio de Angelis e Marcos Fernando Kewagoe, afirma o
impugnante que eles prestavam atendimento odontológico a seus clientes, em
decorrência de contrato de aluguel, e que se os atendimentos excedessem três por dia,
então o impugnante deveria pagar aos mesmos pelos demais atendimentos.
Nota-se, portanto, que há no caso concreto uma relação de prestação de serviço
realizada com habitualidade, própria dos vínculos empregatícios. Nesse sentido, os dois
profissionais estavam obrigados a prestar, na forma do contrato apresentado, três
atendimentos diários e, mais que isso, os atendimentos excedentes totalizaram o
montante de R$ 39.318,81, ou seja, 33,08% do valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas informados pelo contribuinte Geraldo Nahime Junior em
sua DAA.
Neste sentido, conforme se verifica na tabela de fls. 469 a 472, foram glosadas 92
despesas somente com esses dois profissionais, em todos os meses do ano-calendário
2007.
É certo que o contribuinte pode, na forma do inciso III do art. 75 do RIR, deduzir
pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de
custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
entendimento esse em consonância com a Pergunta 405 do Perguntas e Respostas,
transcrita pelo impugnante.
No entanto, a regra prevista no inciso I do mesmo artigo, que não pode ser afastada,
informa que, quando esta relação for habitual, a dedução da despesa está condicionada a
existência de vínculo empregatício e ao consequente pagamento dos encargos
trabalhistas e previdenciários.
Qualquer interpretação diferente retiraria o conteúdo normativo do inciso I do art. 75 do
RIR, o que não pode ser admitido.
Não há aqui qualquer ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 150 da
Constituição Federal ou ao art. 97 do Código Tributário Nacional, muito pelo contrário,
a aplicação da norma tributária ao caso concreto.
O mesmo raciocínio se aplica aos pagamentos efetuados para Maristela Zeviani, em
valores mensais e iguais em todos os meses do ano, o que demonstra claramente a
habitualidade da prestação do serviço.
Verifica-se ainda na tabela de fl. 469 a 472 que foram ainda glosados, agora também
sob o fundamento de despesas desnecessárias, pagamentos eventuais para Caroline
Oliveira Cambeu (R$ 60,00 em setembro, R$ 100,00 em outubro, R$ 80,00 em
novembro e R$ 20,00 em dezembro) e Ana Paula Ferreira (R$ 550,00 em novembro e
R$ 550,00 em dezembro).
Importante destacar que as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, requerem uma análise individualizada e da atividade
desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a
possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio passível de dedução.
No caso, conforme os recibos apresentados, Ana Paula Ferreira prestou serviços de
apoio ou auxiliar de escritório (fls. 655/657) e Caroline Oliveira Cambú prestou
serviços como auxiliar de limpeza (fls. 659 a 662).
De fato, não há, com os elementos trazidos aos autos, como atestar a necessidade das
despesas de auxiliar de escritório e auxiliar de limpeza nos consultórios de odontologia,
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

até porque as referidas despesas somente se iniciaram em setembro do ano-calendário,
conforme se verifica no Livro-Caixa de fls. 46 a 57.
Ora, se as despesas não existiam nos oito primeiros meses do ano-calendário, é de se
concluir que não estão presentes os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
A despesa necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora deve ser
compreendida como aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de
auferir a receita ou a afetaria significativamente e, em consequência, afetaria a
manutenção da fonte produtora.
Dessa forma, devem ser mantidas as glosas.
Das despesas com aluguel, água/esgoto, energia e telefone
Em relação às despesas com aluguel, água/esgoto, energia e telefone, aplicou a
autoridade tributária a legislação pertinente.
Nota-se que o próprio contribuinte, por seu procurador, em resposta à intimação
recebida pela fiscalização em 25/01/2012 e juntada às fls. 366/377, afirmou inicialmente
que nos dois endereços a residência fica nos fundos e o consultório na frente e por
tarifas menores figurou-se como residencial porém a efetiva utilização despesas com
CPFL e Telefônica eram para fins comerciais razão pela qual estão lançadas como
despesas necessárias da atividade [...].
Posteriormente, em resposta de 22/02/2012 afirmou que a residência era nos fundos
somente no imóvel da rua Braz Paschoal, Sertãozinho, e que em Ribeirão Preto a clínica
é composta pela locação de dois apartamentos distintos, apartamentos 01 e 02 do imóvel
à rua General Osório 530, que compõem uma só clínica. A mesma informação foi
prestada na impugnação.
No entanto, como aponta a fiscalização, o contrato de locação do apartamento 02
situado à rua General Osório 530 (fls. 426 a 428) informa que o mesmo destina-se única
e exclusivamente para uso residencial, moradia do locatário, coadunando com a
primeira informação dada pelo contribuinte.
Conclui assim a Fiscalização que os imóveis apontados têm a seguinte destinação:
- Rua Braz Paschoal, 117 – Sertãozinho – destinado à atividade comercial e residencial;
- Rua General Osório, 530, ap. 01 – Ribeirão Preto – destinado à atividade comercial e;
- Rua General Osório, 530, ap. 02 – Ribeirão Preto – destinado à atividade residencial.
Sobre o tema, dispõe o Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978:
..................................................................................................................................
5. Quanto à dedutibilidade de despesas com imóvel que é concomitantemente
utilizado como residência particular e para o exercício da atividade profissional
(item 1, a), há que distinguir duas situações:
a) quando o imóvel é alugado o § 3o do art. 48 oferece o parâmetro admissível, já
que permite a dedução da quinta parte do aluguel para estes casos, podendo, essa
mesma parcela, ser admitida para as mencionadas despesas desde que
efetivamente suportadas pelo contribuinte;
b) quando o imóvel for de propriedade do contribuinte admitir-se-á, também, a
dedução da quinta parte das despesas decorrentes da propriedade e utilização do
bem; mas não são dedutíveis os dispêndios com reparos, conservação e
recuperação do imóvel, nem qualquer percentual sobre o seu valor locativo ou
venal, ou sobre os valores das prestações porventura pagas no ano-base para a
aquisição do imóvel.
5.1 - A dedução da quinta parte das despesas mencionadas será admitida quando
não se possa comprovar, separadamente, aquelas oriundas das atividades
profissionais exercidas e, ainda, não tenha sido pleiteada dedução de aluguel de
outro imóvel destinado ao exercício da atividade produtora dos rendimentos.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

........................................................................................................................
Desta forma, a Fiscalização glosou integralmente as despesas referentes ao apartamento
02 da Rua General Osório 530 e considerou como despesas do livro caixa um quinto do
valor das despesas realizadas no imóvel situado na rua Braz Paschoal 1017 e aquelas da
rua General Osório 530, ap. 01 ou sem identificação o apartamento.
Nota-se que o próprio impugnante afirma que em relação ao imóvel da rua Braz
Paschoal “há uma residência que fica nos fundos e o consultório na frente, porém a
efetiva utilização das despesas com energia elétrica, telefone e água eram para fins
comerciais (consultório do impugnante), razão pela qual forma lançadas como
despesas necessárias da atividade” (fl. 492).
Aqui não resta nenhuma dúvida da aplicação do Parecer Normativo CST no 60/78, uma
vez que o impugnante reconhece a existência da residência nos fundos, assim como a
conta de telefone aponta fins residenciais. Em que pese a afirmação de que a utilização
de energia elétrica, telefone e água era para fins comerciais, nenhum documento que
pudesse comprovar essa alegação foi juntado.
Em relação ao imóvel da Rua General Osório, apesar de informar num primeiro
momento a existência da residência, alegou posteriormente que a estrutura da clínica
(consultório) está distribuída fisicamente nos dois imóveis, apartamentos 01 e 02, do
que resulta que ambos têm fins comerciais e em conjunto constituem a clínica.
No entanto, os contratos de locação dos apartamentos 01 e 02 da Rua General Osório
(fls. 422 a 425 e 426 a 428), ambos com os mesmos locadores, são claros em suas
cláusulas primeiras: o apartamento 01 se destina única e exclusivamente a guarnecer o
consultório dentário do locatário e o apartamento 02 se destina única e exclusivamente a
uso residencial, moradia do impugnante. Ainda, a conta de energia elétrica do mesmo
endereço é residencial (fl. 65).
Dessa forma, é de se concluir que os imóveis têm um destinação comercial e o outro
destinação residencial.
Não se trata aqui de presunção da Fiscalização, como afirma a impugnante, mas de mera
aplicação da legislação tributária tendo em vista a documentação apresentada pelo
próprio impugnante e considerando ainda que o contribuinte não trouxe aos autos
nenhum elemento de prova que pudesse infirmar os documentos apresentados.
Observa-se que o simples fato de o impugnante constar como locatário em contrato de
locação referente a outro imóvel na mesma cidade não é suficiente para comprovar que
o apto 01 não tinha destinação residencial.
Deve ser ressaltado que é essa mesma documentação utilizada pela autoridade tributária
que dá suporte às despesas de livro-caixa escrituradas pelo contribuinte, que deve ser
idônea, na forma do §2o do art. 76 do RIR/99.
Ora, se esta mesma documentação não corresponde à realidade fática, se o contribuinte
prefere alegar a informalidade em suas atividades profissionais, então seria de se
concluir que ela também não é hábil para comprovar despesas escrituradas no livro-
caixa.
Por esse motivo, devem ser mantidas as glosas.
Das despesas desnecessárias
As despesas consideradas desnecessárias pela autoridade tributária, no total de R$
2.312,21 estão listadas na tabela juntada à fl. 473.
Verifica-se que elas correspondem a pagamentos para associações, sindicato,
estacionamento, gás e gasolina. Apenas no mês de setembro há um único pagamento
para “Comercial LL Ltda.” discriminando na tabela os produtos “pipoca, vela, copo
aperitivo”, no valor de R$ 235,04. A nota fiscal correspondente, juntada à fl. 254,
discrimina ainda diversos outros produtos.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

No entanto, o impugnante pretende utilizar essa única despesa como exemplo para
afirmar que todas as despesas glosadas como desnecessárias seriam necessárias.
No ponto, afirma que, por exemplo, os instrumentais odontológicos são embalados em
sacos de pipocas e levados a autoclave para esterilização e que os copos descartáveis e
papel toalha utilizados por pacientes para bochechos e enxaguar a boca.
Ora, do valor total das despesas apontadas como desnecessárias pela fiscalização, no
valor total de R$ 2.312,21, conforme tabela de fl. 473, o impugnante separa uma única
despesa no valor de R$ 235,04 e aponta como necessários alguns poucos itens ali
discriminados. Entretanto, mesmo em relação a esses poucos itens, não consegue
comprovar de forma satisfatória a necessidade.
Dessa forma, devem ser mantidas as glosas das despesas discriminadas na tabela
juntada à fl. 473.
Da omissão de rendimentos e da multa de ofício aplicada
As multas de ofício aplicadas, nos percentuais de 50% e 75%, têm fundamento no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007:
[...]
Portanto, agiu corretamente a autoridade tributária na aplicação das multas, posto que a
ela não cabe decidir pela aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a
atividade pública plenamente vinculada, a norma legal não pode ser descumprida, sob
pena de responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do CTN.
Deve ser esclarecido que são inaplicáveis ao presente caso o art. 61 da mesma Lei
9.430/96, o art. 59 da Lei 8383/91, os artigos 106 e 112 do Código Tributário Nacional,
e as Súmulas no 13 e 14 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, todos citados
na impugnação.
As multas previstas no art. 61 da mesma Lei 9.430/96 e no art. 59 da Lei 8.383/91
tratam de situação diversa, qual seja, pagamento intempestivo, e não de lançamento de
ofício do crédito tributário.
O art. 106 do Código Tributário trata de retroatividade benigna, ou seja, quando lei
posterior comina penalidade menos severa, o que não se observa no presente.
Da mesma forma, inaplicável o art. 112 do Código Tributário Nacional, uma vez que
não há no caso concreto, conforme acima exposto, qualquer dúvida acerca das multas a
serem aplicadas.
As Súmulas no 13 e 14 do CARF, também tratam de situação diversa, qual seja, da
multa de ofício qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que não foi
aplicada no presente lançamento.
No tocante à alegação de que as multas aplicadas ferem princípios constitucionais,
cumpre esclarecer tais princípios não se destinam ao aplicador administrativo da lei.
Como norma programática, tais preceitos se destinam ao Poder Legislativo, que não
pode desprezá-los quando da elaboração das leis. Já como normas proibitivas, estão
afetas ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do
Poder Judiciário.
Sobre o tema, há súmula no mesmo sentido o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, devem ser mantidas as multas aplicadas.
Em complemento ao exposto acima, enfatizo que as despesas passíveis de
dedução a título de lixo-caixa, nos termos do art. 75, inciso III, do Decerto no 3.000, de 26/3/99,
são as despesas necessárias à percepção dos rendimentos da atividade, ou seja, as despesas sem
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

as quais a atividade não pode ser realizada, razão pela qual não enquadram na regra isentiva as
despesas que apenas são úteis, mas não necessárias.
Em outras palavras, se a atividade puder ser realizada sem uma determinada
despesa, essa despesa não será necessária à percepção dos rendimentos e, por conseguinte, não
poderá ser excluída da base de cálculo do imposto.
Quanto à menção feita no recurso voluntário em relação à Súmula CARF no 105,
importa destacar que tal súmula não se aplica ao caso em análise, pois trata da aplicação
simultânea da multa de ofício por falta de pagamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), enquanto que o presente
processo trata de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Ademais, quanto à aplicação concomitante da multa isolada de 50%, por falta de
recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício de 75%, trazermos à baila o disposto na
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Conforme se observa no enunciado acima, a partir da Medida Provisória no 351,
de 22/1/07, restou positivada a possibilidade de aplicação concomitante da multa isolada, por não
recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício. Desse modo, como as multas em tela
abarcam o ano-calendário de 2007, tem-se por correta a aplicação simultânea das duas multas.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Voto Vencedor

Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator Designado.

Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator - Conselheiro de
notória cultura tributária, por quem tenho estima - com todas as vênias que possam me conceder
os nobres julgadores que votaram por não prover parcialmente a pretensão do Recorrente, na
hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa. Assim firmado, entendo que os serviços
prestados pelas Sras. Ana Paula Ferreira (R$ 1.100,00) e Caroline Oliveira Cambeu (R$ 260,00)
foram considerados desnecessários à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora
sob pressuposto equivocado.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da dedutibilidade dos
dispêndios com serviços prestados por autônomos, razão por que, anteriormente à análise do
caso concreto, cabível discorrer acerca da “Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa”.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

Afinal, a compreensão daquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali
está dito e de que modo a situação fática a ela se subsume facilita o deslinde do presente
dissenso.
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial, básico, basilar, vital, capital, substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m);
3. indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, precisa, crucial, primordial,
básica, basilar, vital, capital, substancial, inescusável.
(https://www.sinonimos.com.br/necessaria/).
Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais o Recorrente cogita deduzir reportados
dispêndios. Logo, não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda
aludido desembolso, eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos
demais profissionais que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o
custeio apropriado na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos
bens igualmente indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a consideração dos
seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e fazerem referência a
sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente perfilhados ao consumo pessoal e residencial
do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim consideradas as
aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida superior reflete aplicação de capital,
a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos bens e instalações
como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os dispêndios suportados pelo representante
comercial autônomo;
8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por origem a
prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros regularmente
matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Preliminarmente, como visto no relatório, o Sujeito Passivo exerce o ofício de
odontólogo, atividade profissional geradora dos rendimentos, de cuja base tributável foram
deduzidas referidas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e comprovação, a
presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante correspondente à
remuneração de empregados, juntamente com os encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes, aos emolumentos pagos, assim como às despesas que se mostrarem imprescindíveis
para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade.
Nestes termos, analisando os autos, nota-se que as razões de decidir do julgador
de origem, adotadas como fundamento do voto vencido, estão esteadas na desnecessidade do
reportado custeio, supostamente porque os serviços “auxiliares” de escritório e de limpeza
iniciaram-se somente em setembro, e não no início do respectivo ano-calendário. Confira-se
(processo digital, fl. 718):
No caso, conforme os recibos apresentados, Ana Paula Ferreira prestou serviços de
apoio ou auxiliar de escritório (fls. 655/657) e Caroline Oliveira Cambú prestou
serviços como auxiliar de limpeza (fls. 659 a 662).
De fato, não há, com os elementos trazidos aos autos, como atestar a necessidade das
despesas de auxiliar de escritório e auxiliar de limpeza nos consultórios de odontologia,
até porque as referidas despesas somente se iniciaram em setembro do ano-calendário,
conforme se verifica no Livro-Caixa de fls. 46 a 57.
Ora, se as despesas não existiam nos oito primeiros meses do ano-calendário, é de
se concluir que não estão presentes os critérios de normalidade, usualidade,
necessidade e pertinência. (Destaquei)
A despesa necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora deve ser
compreendida como aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de
auferir a receita ou a afetaria significativamente e, em consequência, afetaria a
manutenção da fonte produtora.
No entanto, como se viu em preliminar do presente estudo, a compreensão acerca
da necessidade do citado custeio terá por “guia” aqueles dispêndios, sem os quais, nas palavras
do julgador de origem, “afetaria significativamente” a receita do odontólogo em cenário de
normalidade. Logo, parece-me razoável os consultórios dentários contratarem serviços
auxiliares, desde que, efetivamente, prestados por empregados, autônomos ou terceirizados,
conforme opção, exclusivamente, das partes.
Nessa perspectiva, não se pode concordar com a precedente conclusão de que a
correspondente despesa está despida dos critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência somente pelo fato de não ter sido deduzida desde o início do aludido ano-calendário,
eis que carente de fundamento minimamente razoável. De um lado, já que narrada dedução é
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720084/2012-21

faculdade do contribuinte, sua ausência, por si só, não implica necessária inexistência da
correspondente prestação. De outro, à vista do “cenário de normalidade” posto, não é raro se
deparar com consultórios dentários onde inexiste a prestação de tais serviços auxiliares, os quais,
no caso, supostamente serão supridos pelos próprios profissionais liberais.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, para restabelecer a
dedução a título de livro caixa referente às despesas com Caroline Oliveira Cambeu (R$ 60,00
em setembro, R$ 100,00 em outubro, R$ 80,00 em novembro e R$ 20,00 em dezembro) e com
Ana Paula Ferreira (R$ 550,00 em novembro e R$ 550,00 em dezembro).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital